Tribunal: TJMT
Processo: 1039898-11.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039898-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDERA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 39.446.759/0001-38 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SECRETÁRI A D E RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DO ITBI - INDEFERIDO - MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA - IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – INICIAL MANDAMENTAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Art. 23 da Lei nº 12.016 /2009.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que, em matéria tributária, o ato coator e, portanto, o termo inicial de contagem do prazo decadencial de 120 dias, é a data da "ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor".

Na espécie, a decisão administrativa que indeferiu o pedido de isenção do ITBI foi proferida no dia 24/09/2021, e o lançamento do imposto ocorreu no mesmo ano (2021), com vencimento original para 28/10/2021; contra referido decisum a contribuinte apresentou recurso administrativo que foi decidido em 23/01/2023.

Dessa forma, a contagem do prazo decadencial – seja a partir do ato que indeferiu o pedido de isenção do ITBI e promoveu o lançamento do imposto em 24/09/2021 –, ou a partir da decisão do recurso em 23/01/2023, resta inequívoca a decadência do mandado de segurança impetrado em 28/11/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LIDERA REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato da
SECRETÁRIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face da decadência.

A apelante alega que o mandado de segurança foi impetrado de forma preventiva, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial de 120 dias, conforme entendimento do STJ.

Aduz que a impetração teve como objetivo afastar a cobrança ilegal do ITBI na transferência de imóvel para fins de integralização do capital social subscrito, e que, apesar de o processo administrativo ter findado em 23/01/2023, a relação é de trato continuado e se renova sempre que gerada nova guia de pagamento do ITBI ou até mesmo se não houver pagamento, com a inscrição na dívida ativa.

Afirma que se algum marco deva ser adotado para eventual contagem do prazo decadencial para a propositura do Mandado de Segurança, que seja a partir do vencimento da guia de ITBI emitida aos 05/10/2023.

Assim, pede que seja afastada a decadência e analisado o mérito do mandado de segurança para declarar a imunidade do ITBI na transmissão de propriedade do imóvel de Matrícula nº 42.100, registrado no Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, uma vez que o paradigma (Tema 796 – STF) utilizado para fundamentar a decisão administrativa é inaplicável ao presente caso, ao passo que não houve a formação de reserva de capital em decorrência da integralização do imóvel ao capital social da Apelante.

Contrarrazões (ID 218670230), alegando que a decisão pela incidência do ITBI foi proferida em 24/09/2021 e, o pedido de reconsideração feito pela apelante foi analisado em 23/01/2023, portanto, patente a decadência da impetração em 28/11/2023. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no ID 220469683, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante alega que a sentença que indeferiu a inicial deve ser reformada, pois, não há decadência no caso concreto, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado de forma preventiva para garantir a imunidade do ITBI sobre a operação de transmissão da propriedade do imóvel matriculado sob nº 42.100 – Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis, alegando que tal transmissão ocorreu para fins de integralização do capital social.

Afirma ainda que, em se tratando de cobrança ilegal do ITBI, o prazo da impetração deveria ser contado a partir da data da guia do imposto emitida pelo Município de Rondonópolis, no caso, aos 05/10/2023.

Assim, pede que seja afastada a decadência, para que o mérito do mandado de segurança seja analisado.

Contudo, e
m que pese o esforço argumentativo, a tese da apelante de que o mandado de segurança é preventivo não se sustenta.

Isso porque, resta incontroverso que o mandado de segurança pretendia
modificar a decisão administrativa que indeferiu o pedido da apelante de imunidade do ITBI na operação de transmissão do imóvel acima descrito, determinando o fisco que fosse observado como base de cálculo do imposto,
o valor excedente do imóvel.

O artigo 23 da Lei nº 12.019/2009 preconiza que
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No caso, constata-se que a decisão administrativa que indeferiu a isenção do ITBI – sequer juntada no
mandamus
-, foi proferida no dia 24/09/2021, e o lançamento do imposto ocorreu no mesmo ano (2021), com vencimento original para 28/10/2021 (ID 135545492 – autos de origem).

Contra referida decisão, a apelante ainda interpôs recurso administrativo, o qual foi improvido pelo ente municipal na data de 23/01/2023 (Id. 135544136- autos de origem).

É contra essa decisão que o mandado de segurança foi impetrado, aos 18/11/2023, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no citado artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Dessa forma, não há dúvida que a apelante teve ciência inequívoca da decisão que indeferiu o seu pedido de isenção do ITBI aos 23/01/2023, logo, patente a decadência da impetração e correta a sentença que indeferiu a inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PEDIDO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECEIO DE QUE HAJA NOVO INDEFERIMENTO APÓS ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. SENTENÇA QUE DENEGA A SEGURANÇA DIANTE DA DECADÊNCIA. RECURSO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE APLICA O PRAZO DE 120 DIAS DO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO POSSUI CARÁTER PREVENTIVO. PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0023989-06.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 29.03.2023) (TJ-PR - APL: 00239890620228160014 Londrina 0023989-06.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DECADÊNCIA – IMPETRAÇÃO APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA – ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2006 - INDEFERIMENTO DA INICIAL. Nos termos do art 23, da Lei 12.016/09, "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado, observando-se que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial. (TJ-MS - MSCIV: 14019756220238120000 Não informada, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2023, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter o indeferimento da inicial mandamental pela ocorrência da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024